Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715801-74.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR IMPETRADO: ANTONIO RENATO ALVES RAINHA, LILIANA ESTELA SAMPAIO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL (TRIUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF) D E S P A C H O Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, tendo em vista a existência de prova da condição de beneficiário do impetrante, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as autoridades impetradas (CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e COORDENADORA DE RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF) para apresentarem contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo impetrante, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator